Tribunal: STF
Processo: HC 71643
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-10-04
Data de publicação: 1994-10-04

Ementa:
EMENTA: - Indulto coletivo. Latrocinio. Crime hediondo.
          Decreto presidencial n. 668, de 16/10/1992.
          Lei n. 8.072, de 25.07.1990.
1.         O Decreto presidencial, que concede indulto coletivo, pode
ser  parcial, ou seja, beneficiar  os condenados por certos delitos e
excluir os condenados por outros.
2.         Essa exclusão pode  fazer-se com  a simples referencia aos
crimes  que  a  lei  classifica  como  hediondos  (Lei  n.  8.072, de
25.07.1990).
3.         A alusão, no  Decreto presidencial de  indulto (n. 668, de
16/10/1992, art. 6., inc. I), aos crimes hediondos assim considerados
na  Lei  n.  8.072,  de 25.07.1990,  foi  uma  forma  simplificada de
referir-se  a  cada  um  deles  (inclusive  o  de  latrocinio),  para
exclui-los  todos  do  beneficio, o  que,  nem  por  isso, significou
aplicação retroativa desse diploma legal.
4.         Precedente  do  Plenário  do  S.T.F.  ("Habeas  Corpus" n.
71.262, denegado).